Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707112-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIVINO FRANCISCO MARCELINO AGRAVADO: MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, verifico que não consta assinatura do agravante DIVINO FRANCISCO MARCELINO na procuração outorgada a KELLEY CHRISTIANY SANTOS PARO, OAB/DF 44.714 (ID 85695511 do processo originário). Ademais, o substabelecimento de ID 23909412 se refere a parte estranha ao feito. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora